Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733013-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão monocrática que julgou preclusa a oportunidade de recolhimento do preparo recursal e manteve a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento. O Embargante aponta a existência de omissão, sob o argumento de que esta relatoria deixou de apreciar questão relevante, concernente à suspensão do prazo para recolhimento das custas processuais, ante a oposição de embargos de declaração em face de despacho. Acrescenta que houve contradição na decisão, em virtude de ter sido determinado o recolhimento do preparo em dobro e, a seguir, ter sido julgado o recurso deserto, em virtude do não atendimento à determinação judicial. Instado a manifestar-se, o Embargado manteve-se inerte. É o relatório Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, conforme estabelece o §2o do art. 1.024 do CPC. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. No caso, não é possível reconhecer qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, visto que a sua fundamentação é clara ao inadmitir a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal porque realizado o ato tão somente após a interposição de recurso manifestamente incabível e que não suspendeu, nem interrompeu, o prazo para a sua prática. O Agravante, ora Embargante, deixou de atender ao comando judicial para recolhimento do preparo recursal no prazo designado, de modo que a interposição de recurso em face de despacho, manifestamente inadmissível, não autoriza o afastamento da intempestividade do ato processual, sob pena de violação ao devido processo legal. Por tais razões, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão quanto à matéria posta à apreciação, visto que expostas, com nitidez, as razões por que não conhecido o recurso, conforme dispõe o artigo 489 do CPC. Por fim, julgo não ser cabível, por ora, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar a presença de elementos para a configuração da natureza manifestamente protelatória do recurso. Advirto o recorrente, contudo, que a interposição de recurso com o intuito de rediscussão da matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da referida multa. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO. 1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a oposição de exceção de pré-executividade deve observar os preceitos e regras gerais aplicáveis ao ordenamento processual civil, portanto, toda a matéria de defesa deve ser alegada no momento oportuno, em observância ao princípio da eventualidade ou concentração de defesa. 2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. A oposição de embargos de declaração com a intenção de rediscussão do mérito possui clara natureza protelatória, devendo ser aplicada a multa constante do artigo 1.026, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1752608, 07056718820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023.) Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2025 12:59:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador